Tribunal: CARF
Processo: 13634.720059/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INEXATA INDICAÇÃO OU INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO FISCAL. ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO AB INITIO.
Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal que induziu o contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração Tributária a indeferir o pedido de ingresso dele no Regime Tributário do Simples Nacional, e por estar quitado o débito integralmente desde antes da apresentação das razões de defesa na instância a quo, cabível a reforma da decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o Termo de Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir, assim, o ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua opção expressamente manifestada.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 36

1
35
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13634.720059/2015­06
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.563 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Matéria
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Recorrente
AGROWAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ­ ME
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO
DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE ­ SIMPLES
Ano­calendário: 2015
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INEXATA INDICAÇÃO OU
INFORMAÇÃO DO MONTANTE DO DÉBITO PELA REPARTIÇÃO
FISCAL. ERRO DE FATO ESCUSÁVEL. DEFERIMENTO DA OPÇÃO
AB INITIO.
Considerando a inexata indicação do valor do débito pela repartição fiscal
que induziu o contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração
Tributária a indeferir o pedido de ingresso dele no Regime Tributário do
Simples Nacional, e por estar quitado o débito integralmente desde antes da
apresentação das razões de defesa na instância a quo, cabível a reforma da
decisão recorrida para: (i) tornar, desde o início, sem efeito o Termo de
Indeferimento de Opção pela unidade origem da RFB; (ii) permitir, assim, o
ingresso do contribuinte no SIMPLES NACIONAL, a partir da sua opção
expressamente manifestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para admitir a inclusão da Recorrente no SIMPLES
NACIONAL com efeitos a partir de 01/01/2015.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13634.720059/2015-06
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 37

2

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 38

3

Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fl. 32) em face do Acórdão da 3a Turma da
DRJ/Fortaleza (e­fls. 24/27) que, ao julgar improcedente manifestação de inconformidade,
manteve o indeferimento de opção pelo SIMPLES NACIONAL, conforme decisão da
DRF/Governador Valadares.

Quanto aos fatos consta dos autos:

­ que, em 23/01/2015, a contribuinte, eletronicamente, fez Solicitação de
Opção pelo SIMPLES NACIONAL no Portal do SIMPLES; porém, imediata e
automaticamente, após transmissão do pedido, o sistema retornou informação com relatório,
extrato de existência de débito pendente (sem exigibilidade suspensa) com respectivo DARF
para pagamento até o último dia do referido mês de Janeiro/2015 (e­fls. 09/11). Débito
pendente ­ exigibilidade não suspensa:

(...)

(...)

­ que, ainda restou consignado no referido extrato, caso a quitação do débito
ocorresse até o último dia do referido mês de janeiro2015, a opção estaria sacramentada,
confirmada de pronto; porém, caso o débito não fosse pago nesse período, haveria
manifestação da Repartição Fiscal local, a partir de 13/02/2015, no Portal do Simples na
internet, em "Simples/Serviços";
­ que a contribuinte pagou a referida multa, no valor de R$ 500,00 no dia
30/01/2015, conforme comprovante de pagamento (e­fl. 11);
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 39

4
­ que, entretanto, a Repartição Fiscal local, unidade DRF/Governadores, em
19/02/2015, emitiu Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES NACIONAL, pois o
débito ainda estaria pendente (e­fl. 03), conforme excerto:

(...)

(...)

Ciente desse Termo de Indeferimento de Opção de 19/02/2015 (e­fl. 03), a
contribuinte no dia seguinte, em 20/02/2015, apresentou Manifestação de Inconformidade (e­fl.
02), comprovando o pagamento da diferença, cujas razões estão resumidas no relatório da
decisão recorrida (e­fls. 24/27) que transcrevo, in verbis:

(...)
Trata­se de manifestação de inconformidade, fl. 02, manejada
pela pessoa jurídica interessada com o objetivo de desconstituir
o indeferimento à sua opção pelo regime tributário simplificado
estabelecido pela Lei Complementar no 123, de 2006, o Simples
Nacional, concernente ao ano­calendário 2015.
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 40

5
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, fl. 03, com registro datado de 19/02/2015, a
pessoa jurídica incorreu em situação impeditiva ao seu ingresso
no Simples Nacional, o que se deu em razão da existência de
débito não previdenciário perante a RFB, cuja exigibilidade não
se encontrava suspensa, o que representou infringência ao inc. V
do art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Não satisfeita com o que foi deliberado, em 20/02/02/2015 a
interessada apresentou a petição em que afirmou haver
regularizado a sua situação no prazo legal, em vista do que
postulou a insubsistência do ato administrativo contestado.
Como elemento de prova do que foi alegado, apresentou cópia
do documento de arrecadação (Darf), pertinente à quitação da
dívida impeditiva ao ingresso no regime simplificado, fl. 11,
dentre outros elementos.
(...)

Obs:
(i) Conforme narrado, a contribuinte juntou comprovante de pagamento de acréscimos legais
R$ 23,51 (multa de mora R$ 22,2 e juros R$ 1,24), data de pagamento 20/02/2015, código de receita 1345, por
atraso na entrega de DCTF (e­fl. 12).

Na sessão de 28/04/2016, a 3a Turma da DRJ/Fortaleza, ao julgar a
Manifestação de Inconformidade improcedente, manteve o indeferimento de opção pelo
SIMPLES NACIONAL, pois o complemento de pagamento fora efetuado além do prazo
legal ou hábil que seria último dia útil de janeiro/2015, conforme Acórdão (e­fls. 24/27),
cuja ementa e dispositivo transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2015
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITOS NA RFB COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. NÃO REGULARIZAÇÃO
TEMPESTIVA.
O contribuinte poderá regularizar eventuais pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando­se ao
indeferimento da opção somente caso não as regularize até o
término do prazo determinado para que manifeste a sua intenção
de ingresso no sistema simplificado, o que corresponde ao último
dia útil do mês de janeiro de cada ano­calendário.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 41

6
Comprovando­se que a regularização integral do débito deu­se
após o prazo legal, a exclusão deverá ser mantida.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
(...)
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
(...)

Ciente desse decisum em 07/06/2016 (e­fl. 30), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 21/06/2016 (e­fl. 32), cujas razões transcrevo, in verbis:
(...)

(...)

É o relatório.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 42

7

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata­se de processo de indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL
para o ano­calendário 2015.
Conforme relatado, a contribuinte fez opção, eletronicamente, pelo SIMPLES
NACIONAL em 23/01/2015, porém recebeu mensagem automática, imediata, do sistema
eletrônico da existência de débito com exigibilidade não suspensa R$ 500,00 e do respectivo
DARF para pagamento desse valor até o último dia útil de janeiro/2015, conforme relatório,
tela, extrato da mensagem (e­fls. 09/11), que colaciono excerto:

(...)

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 43

8

(...)

Inadvertidamente, a contribuinte recolheu, de plano, o valor R$ 500,00 sem
os acréscimos legais ­ comprovante pagamento de 30/01/2015, código de receita 1345 (e­fl.
11), embora constasse do referido relatório transcrito acima que a regularização da pendência,
até o dia 30/01/2015, teria que ser com acréscimos legais para que ocorresse automaticamente
a confirmação da opção pelo SIMPLES NACIONAL.
Tendo laborado em erro, equívoco, a contribuinte acreditou ter satisfeito
plenamente as condições para confirmação de sua opção no SIMPLES NACIONAL, com
efeito desde 01/01/2015, pagando o valor do principal constante do DARF, pois não constava
consignado acréscimos legais.
Diante dessa situação, na sequência a contribuinte foi surpreendida, em
19/02/2015, com a ciência do Termo de Indeferimento de Opção no SIMPLES NACIONAL
(e­fl. 03), onde consta que pagara o referido débito, porém sem os acréscimos legais, o que
impediu a confirmação da opção no SIMPLES NACIONAL.
Irresignada, a contribuinte, imediatamente, pagou os acréscimos legais
pendentes, valor R$ 23,51 ­ conforme comprovante de recolhimento de 20/02/2015 (e­fl. 12) e
apresentou Manifestação de Inconformidade; porém, a decisão de piso manteve o
indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL, pois os acréscimos legais foram pagos
após o prazo hábil, prazo fatal 30/01/2015.
Nesta instância recursal ordinária, a contribuinte consigna sua frustração com
essa situação, e pediu a reforma da decisão recorrida para tornar sem efeito o indigitado Temo
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 44

9
de Indeferimento de Opção ao regime do SIMPLES NACIONAL, pois sempre teria agido de
boa­fé, sem intenção de causar prejuízo ao fisco.
Pois bem.
É cediço que, na relação jurídico­processual, a decisão, de mérito, da
instância revisional substitui a decisão anterior. Logo, tecnicamente a decisão da DRJ ­ mesmo
tendo mantido o Termo de Indeferimento da opção pelo SIMPLES NACIONAL ­ o substituiu,
inteiramente. Tanto é verdade que o objeto imediato do recurso é a decisão recorrida e não o
Termo de Indeferimento de Opção.
Dito isto, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada e, por
conseguinte, ficar sem efeito o Termo de Indeferimento da Opção pelo Regime do SIMPLES
NACIONAL.
Veja.
É flagrante o erro de fato, o equívoco da contribuinte que, inadvertidamente,
não percebeu que teria, também, de recolher no prazo hábil os acréscimos legais, em relação ao
débito informado no relatório de pendência do Simples. Ela recebeu o DARF automaticamente,
já preenchido e juntamente com o relatório de pendência emitido pelo sistema interno da RFB,
recolheu o valor que estava consignado nele, que era apenas o valor de R$ 500,00 para
pagamento até dia 30/01/2015 e assim o fez, pagou esse valor, conforme consta da e­fl. 11 dos
autos.
Na verdade, é óbvio que houve inexata indicação do valor do débito pela
repartição fiscal, induzindo a contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração
Tributária a indeferir o pedido da contribuinte de ingresso no Regime Tributário do Simples
Nacional.
Estamos perante uma diferença de débito, não recolhida tempestivamente,
não adimplida no prazo hábil por equívoco, erro escusável, ou seja, irrelevante para vedar o
ingresso da contribuinte no SIMPLES NACIONAL.
A diferença de débito, inclusive, restou adimplida imediatamente, de plano,
antes da apresentação das razões de defesa na instância a quo, conforme comprovante de
pagamento na e­fl. 12.
Não é razoável, é desproporcional, a decisão recorrida que julgou a
manifestação de inconformidade improcedente apenas e simplesmente pelo fato dos acréscimos
legais, de montante ínfimo, irrisório, ter sido adimplido, solvido, recolhido em data posterior,
ou seja, fora do prazo hábil.
Em situação como esta objeto dos autos, o conteúdo e o alcance do inciso V
do art. 17 da LC no 123/2006 comporta temperamento, ou seja, impõe­se mitigar o rigor da lei
pelas vicissitudes do caso concreto.
O SIMPLES NACIONAL veda o ingresso e permanência no SIMPLES
NACIONAL do devedor corriqueiro ou contumaz (existência de débitos com as Fazendas
Nacional e/ou Estaduais sem exigibilidade suspensa) pelas seguintes razões, m suma:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 45

10
­ que não toma providências para regularizá­los antes de manifestar a opção
por esse regime simplificado de apuração dos tributos e contribuições;
­ pela concorrência desleal, no mercado, em relação aos contribuintes que
pagam e solvem suas obrigações tempestivamente;
­ pelo princípio da isonomia. O regime do Simples foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e
menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se
favoreçam aqueles em débito com as Fazendas Nacional e /ou Estaduais, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações;
­ como forma indireta de reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.

Como visto, a exigência de regularidade fiscal para ingressar no SIMPLES
NACIONAL e permanecer nesse regime de tributação (art. 17, V, da LC no 123/2006) visa,
tem por escopo, em última análise, a preservação desse regime de tributação reclamado pela
Carta Magna.
A relevância do art. 17, V, da LC 123/2006, inclusive, restou confirmada pela
decisão plenária do STF, quando da sua declaração de constitucionalidade pelo Pleno do STF.
Vale dizer, em Repercussão Geral reconhecida o Pleno do STF declarou a
constitucionalidade do art. 17, V, da LC no 123/2006, no RE no 627.543­RS, Relator Min. Dias
Toffoli, sessão plenária de 30/10/2013, cujo dispositivo tem aplicação para adesão ao
SIMPLES NACIONAL e também para exclusão do SIMPLES NACIONAL Vale dizer, o
Pleno declarou, por maioria, a constitucionalidade do art. 17, V, da LC 123/2006, vencido o
Ministro Marco Aurélio. A seguir transcrevo a ementa desse julgado:

(...)
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Microempresa e empresa de pequeno porte. Tratamento
diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade.
Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se
fazer com que o sistema tributário nacional concretizasse as
diretrizes constitucionais do favorecimento às microempresas e
às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes
traçadas pelos arts. 146, III, d, e parágrafo único; 170, IX; e 179
da Constituição Federal, visa à simplificação e à redução das
obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 46

11
jurídico
diferenciado,
o
qual
guarda,
ainda,
perfeita
consonância com os princípios da capacidade contributiva e da
isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O
regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os
empreendedores com menor capacidade contributiva e menor
poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos
pertinentes, os quais participariam do mercado com uma
vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem
pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se
caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio concorrencial,
pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e as
microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser
contextualizada, por representar também, forma indireta de se
reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas
Súmulas 70, 323 e 547 do STF, porquanto a espécie não se
caracteriza como meio ilícito de coação a pagamento de tributo,
nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao
exercício da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de
forma de cobrança indireta de tributo, mas de requisito para fins
de fruição a regime tributário diferenciado e facultativo.
5. Recurso extraordinário não provido.Ementa.

(...)

Destarte, o art. 17, V, da LC 123/2006, não viola o princípio da isonomia. Ao
contrário, confirma o valor da igualdade jurídica. O contribuinte inadimplente que não
manifesta o seu intento de se regularizar perante a Fazenda Pública, no prazo hábil, não está na
mesma situação jurídica daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importaria
em igualar contribuintes em situação juridicamente desiguais.
A exigência de regularidade fiscal para ingressar e permanecer no SIMPLES
NACIONAL vem ao encontro, em primeiro lugar, da livre iniciativa e também do combate à
concorrência desleal, porque não seria equitativo permitir que empresas devedoras para com o
Fisco concorressem em igualdade de condições no mercado com empresas que pagam
regularmente à Fazenda Nacional.
No caso em tela, como visto, não restou caracterizado nos autos­ em
momento algum ­ que a recorrente teria descumprido, de forma consciente, as condições para
ingressar no sistema SIMPLES NACIONAL; pelo contrário, ficou nitidamente caracterizado
que por um lapso, fato fortuito, restou uma diferença de débito ínfima, irrisória, em aberto (e já
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13634.720059/2015­06
Acórdão n.o 1401­004.563
S1­C4T1
Fl. 47

12
quitada, de plano, assim que teve ciência da indigitada diferença) e que não tem o condão de
impingir gravame, castigo tão irrazoável e desproporcional, que pudesse impedir o ingresso
nesse regime simplificado e favorecido de apuração e pagamento dos tributos e contribuições.
Na verdade, repita­se, houve inexata indicação do valor do débito pela
repartição fiscal que induziu a contribuinte a erro de fato e levou a própria Administração
Tributária a indeferir o pedido de ingresso da contribuinte no Regime Tributário do Simples
Nacional.
Assim, deve ser reformada a decisão recorrida, ficando, por conseguinte, sem
efeito o Termo de Indeferimento de Opção ao SIMPLES NACIONAL, devendo­se reconhecer
o direito da recorrente figurar no SIMPLES NACIONAL com efeito jurídico a partir de
01/01/2015.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital